Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-14.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDOS – CCF. POSTERIOR PAGAMENTO. INÉRCIA DO SACADOR EM DILIGENCIAR PARA A RECUPERAÇÃO DA CÁRTULA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega em seu recurso que quitou a dívida decorrente de cheque emitido sem provisão de fundos junto à parte ré no início do ano de 2020. Contudo, permanece com o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que tentou a solução por diversas vezes, mas a recorrida confessou que perdeu a cártula de cheque, a qual somente ficou disponível no mês de maio de 2021. Ainda, afirma que não foi cientificada de que poderia retirar o documento, de modo que somente teve ciência que o cheque estava disponível após ajuizar a demanda. Ressalta a demonstração da falha na prestação do serviço, sendo que as provas documentais atestam a negativação do seu nome mediante a dívida com quitação reconhecida pela parte ré. Alega a sua hipossuficiência e, inclusive, que teve o seu celular furtado, impedindo a juntada das mensagens com os elementos probatórios, de modo que não se pode exigir do consumidor a prova negativa, sendo o ônus da prova da parte ré. Pugna pela reforma da sentença para determinar a retirada da inscrição indevida em face do seu nome, além da condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. Isso porque não é viável a regularização das provas apenas após a sentença quando eram pré-existentes, sem qualquer elemento a justificar a ausência de juntada da prova adequada no momento oportuno. No caso, a sentença indicou que o ID 34246921 juntado na inicial pela parte autora não comprovava a suposta inscrição indevida do seu nome, inclusive porque não continha o nome da pessoa que teve o CPF pesquisado junto ao Serasa naquela busca. Evidente, portanto, que a juntada em sede recursal de nova busca junto ao Serasa, indicando o nome da parte autora, almeja suprir a falha na regular produção probatória, o que não é possível neste momento processual. Assim, inviável conhecer da prova ID 34247022 juntada apenas em sede recursal. De todo modo, desde já cumpre elucidar que já existia na demanda a pesquisa junto ao Serasa em nome da parte autora, apresentada pela parte ré no ID 34246958, conforme será detalhado na análise do mérito. Enfim, não há óbice para a juntada em sede recursal dos documentos ID 34247019 a 34247021, que almejam subsidiar a pretensão de concessão da gratuidade de justiça.
IV. O documento ID 34247020 demonstra que a parte autora recebe pouco mais de um salário mínimo mensal, de modo que comprovada a sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
V. Constata-se que o filho da parte autora era aluno da instituição de ensino superior que consta no polo passivo, sendo apresentado cheque da parte autora para pagamento da mensalidade, ocasião que retornou sem fundos. Após, o filho da parte autora formalizou acordo para regularizar aquele débito, efetuado o posterior regular adimplemento do pactuado. Contudo, sustenta a parte autora que, apesar do pagamento do acordo, permanece com o nome “negativado” há cerca de um ano e meio, sem que lhe tenha sido devolvida a cártula de cheque.
VI. As provas produzidas na instância de origem são suficientes para corroborar que a parte autora teve o nome inserido no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos) uma vez que, apesar do documento juntado na inicial (ID 34246921) não indicar o seu nome, a parte ré juntou a pesquisa ID 34246958 que demonstra a anotação decorrente do cheque sem fundo.
VII. Contudo, não se vislumbra falha da parte ré pela manutenção do nome da parte autora no CCF. Para tanto, pontue-se, inicialmente, a regular inserção do nome da parte autora no CCF face a emissão de cheque sem fundos, sendo que a inclusão não é feita pela empresa credora, mas sim pela instituição financeira, conforme disposto no artigo 10 da Resolução no 1.682/90 do Bacen. Ainda, conforme se constata da leitura do artigo 19, “c” daquela Resolução, não há previsão para que o beneficiário do cheque (no caso, a parte ré) possa efetuar a retirada do nome do sacador (parte autora) do CCF em caso de pagamento do cheque, visto que cabe ao estabelecimento sacado (instituição financeira) efetuar a retirada da inscrição, o que também é reforçado pelo Banco Central na sua página de dúvidas, conforme ID 34246939, pág. 10. Assim, é ônus da pessoa com o nome inserido junto ao CCF buscar a devolução da cártula para comprovar o seu regular pagamento perante a instituição financeira para que esta possa adotar as providências para a retirada do nome do CCF.
VIII. Todavia, a parte autora não demonstrou que diligenciou perante a parte ré para a retirada da cártula após regularizar o pagamento da dívida. Desde já, não prospera a tese recursal de que a parte ré confessou que teria perdido o cheque durante quase um ano e meio, visto que ausente qualquer menção neste sentido. A demonstração de que há um documento com data de Maio de 2021 com o recibo em branco aguardando a retirada pela parte autora não significa o extravio do cheque até aquela data, tampouco a alegada “confissão” de perda do cheque, afirmação exposta pela parte autora em desacordo com os elementos nos autos. Ocorre que, diante do pagamento do acordo, caberia à parte autora solicitar o recebimento da cártula perante a parte ré, o que não comprovou. Destaca-se que o ID 34246920 apenas demonstra que após mais de 10 meses da quitação do acordo a parte autora procurou a empresa responsável pela cobrança para solicitar a cártula, a qual esclareceu que caberia à parte autora diligenciar diretamente perante a faculdade. Contudo, apesar de afirmar que procurou a faculdade em diversas ocasiões para o recebimento da cártula, inexiste qualquer elemento probatório neste sentido. Neste ponto, ainda que sustente a sua hipossuficiência e que o seu celular foi furtado, cabe esclarecer que não é possível exigir da parte ré a prova negativa de que não teria sido procurada pela parte autora, o que é uma prova impossível, de modo que o ônus de comprovar que solicitou a devolução da cártula é exclusivo da parte autora, o que não ficou demonstrado nos autos.
IX. Assim, e ainda que a autora argumente que não foi comunicada acerca da existência de recibo pronto desde o mês de Maio de 2021 para a devolução da cártula apenas aguardando a sua retirada (ID 34246952), reitera-se que a falha na prestação do serviço pela parte ré somente estaria configurada caso comprovado que a parte autora teria solicitado e não recebido a cártula por culpa da parte ré para que conseguisse apresentar perante a instituição financeira, o que ausente no caso concreto.
X. Face a ausência de falha na prestação do serviço pela parte ré, e demonstrado que a manutenção no CCF diante da não apresentação da cártula perante a instituição financeira decorreu exclusivamente de culpa da parte autora, que não demonstrou procurar a instituição de ensino superior para o recebimento da cártula, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/95.